Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-60.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DIREITO AOS LUCROS CESSANTES E À DEVOLUÇÃO DOS JUROS DE OBRA. TEMA No 996 DO STJ. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas rés JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, às seguintes obrigações: a) pagarem ao autor indenização por lucros cessantes, correspondente a 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, desde 27/06/2022 até a data da efetiva entrega das chaves (07/12/2023), mais os acréscimos legais; e b) restituírem ao autor o montante desembolsado a título de juros de obra, desde 27/06/2022 até a data da entrega do imóvel (07/12/2023).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) competência do Juizado Especial para o processo e julgamento da causa; (ii) direito do autor à indenização por lucros cessantes e à restituição de valores desembolsados a título de juros de obra; e (iii) hipótese de fortuito externo, justificativa para o atraso na entrega do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.1. O valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pelo autor, consistente na indenização por lucros cessantes, decorrentes do atraso na entrega do imóvel, restituição do montante desembolsado a título de juros de obra, indenização por lucros cessantes e reparação por danos morais, perfazendo o total de R$32.506,92 (trinta e dois mil, quinhentos e seis reais e noventa e dois centavos), valor que não extrapola o teto de alçada dos Juizados Especiais. 3.2. Os valores podem ser apurados mediante simples cálculos aritméticos, e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento do feito. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
5. O Tema no 996 do Superior Tribunal de Justiça, por força do julgamento do REsp no 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância; 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor."
6. Segundo o item 1.1. do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva da unidade habitacional (ID 69164346), qual seja, 30/12/2021, com a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, afastada a data de 15/05/2023 e o prazo contratual de 60 (sessenta) dias, fixados somente no contrato de compra e venda (ID 69164345) e que diferem do prazo inicialmente pactuado. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1912311, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024.
7. Outrossim, é inconteste que o imóvel foi entregue em 07/12/2023 (ID 69164319), após o término do prazo ajustado, incluído o período de tolerância, de modo que é ilícita a cobrança dos juros de obra ou encargo equivalente no período, assim como é presumido o prejuízo da adquirente, a justificar indenização por lucros cessantes na forma de aluguel mensal correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do imóvel, assegurado o reembolso do montante a título de juros de obra (ID 69164321). Inteligência dos itens 1.2 e 1.3 do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1669303, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 27.2.2023.
8. Ademais, eventual falta de mão de obra qualificada deve ser tratada, no máximo, como fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade e não afasta a responsabilidade das rés, decorrente do risco da atividade que exercem. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1822185, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.2.2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Custas recolhidas (ID 69164369). Condeno as recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.9.2019; TJDFT, Acórdão 1912311, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024; TJDFT, Acórdão 1669303, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 27.2.2023; TJDFT, Acórdão 1822185, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.2.2024.